Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735042-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: SEBASTIÃO FRANCA GOIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O agravante afirma que apontou o valor de R$ 275.606,40 (duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e seis reais e quarenta centavos), enquanto a Contadoria Judicial apresentou planilha de cálculo com o suposto valor devido de R$ 292.790,89 (duzentos e nove e dois mil setecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos). Assegura ser evidente o excesso de execução e que os erros de cálculo podem ser corrigidos até mesmo de ofício, nos termos do art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil. Alega existir contradição quanto à determinação para pagamento do valor apresentado em cinco (5) dias. Defende haver afronta aos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, porque o agravante não se manifestou quanto aos cálculos de saldo remanescente. Avalia que não há qualquer valor a ser auferido pelo agravado a título de remanescente. Acrescenta que os cálculos devem ser realizados até a data limite do depósito judicial realizado nos autos, visto que qualquer decisão divergente afrontará a Súmula n. 179 do Superior Tribunal de Justiça. Entende que é necessária nova perícia contábil. Tece considerações sobre a vedação ao enriquecimento sem causa. Afirma que os juros de mora devem ser contados a partir da citação do agravante em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva. Considera que a atualização monetária do débito deve ser realizada pelos índices da poupança. Sustenta que houve violação ao contraditório e ampla defesa. Prequestiona a matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40397669; 40397670). Brevemente relatado, decido. Esclareça-se, inicialmente, que as teses referentes a juros de mora e correção monetária não poderão ser neste recurso conhecidas, por serem matérias que já foram decididas nos autos e estão, portanto, preclusas. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Uma narrativa dos autos originários se mostra adequada para melhor compreensão da lide. Verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou planilha e prestou esclarecimentos, que foram submetidos ao crivo do contraditório.[1] O agravante requereu a dilação do prazo para manifestação, que foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, por ausência de previsão legal.[2] O agravado contestou o valor apresentado pela Contadoria Judicial e apresentou planilha na qual indica o montante que considera correto.[3] O agravante apresentou petição em que afirma existir excesso de execução, e apresentou planilha.[4] Intimado para se manifestar, o agravado requereu a homologação dos cálculos por ele elaborados.[5] O Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a qual elaborou planilha e prestou esclarecimentos que foram novamente submetidos ao crivo do contraditório.[6] O agravante requereu a dilação do prazo para manifestação. O agravado requereu a homologação dos cálculos por ele elaborados.[7] O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos:[8] As partes foram intimadas para se manifestarem acerca dos cálculos da Contadoria Judicial de ID no 135805842. A parte ré se manifestou na petição de ID no 136417638, pleiteando a dilação do prazo concedido para manifestação. A parte autora ratificou a petição de ID no 130815234. É o relato do necessário. Decido. Indefiro o pedido de dilação de prazo, tem em vista que o prazo concedido é suficiente para cumprimento da determinação deste Juízo. Ademais, a parte ré não apresentou justificativa plausível para dilação do prazo concedido. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. Desse modo, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios. Destarte, verifica-se que os cálculos da Contadoria Judicial obedeceram à melhor técnica e foram atendidos os parâmetros estabelecidos. Ante o exposto, homologo os cálculos contidos nas planilhas de ID no 127698140. Ademais, intime-se a parte executada para realizar o pagamento do débito, no prazo de 5 dias, sob de constrição. O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão acima transcrita, os quais foram rejeitados.[9] Observa-se que houve a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que se oportunizou às partes, mais de uma vez, a possibilidade de se manifestarem quanto aos cálculos elaborados, bem como que apontassem eventuais discrepâncias com o título judicial exequendo, razão pela qual não há que se falar em afronta aos art. 9o e 10 do Código de Processo Civil. A não manifestação do agravante no momento oportuno fez com que a questão tenha sido alcançada pela preclusão, diante da aceitação tácita dos cálculos apresentados. O Superior Tribunal de Justiça acolhe esse entendimento: A ausência de impugnação ao laudo pericial no momento oportuno equivale à concordância tácita com o resultado do exame, o que acarreta a perda do direito de contestá-lo futuramente. Assim, se o agravante discordava do valor do débito apontado pelo contador judicial deveria ter formulado sua irresignação a tempo e a modo, e não ter deixado transcorrer o prazo que lhe foi concedido para tanto (Agravo em Recurso Especial n. 1.649.206/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 23.2.2022). Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS CONTADORIA JUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS PRO RATA. (...) 3. Caracteriza a preclusão consumativa, por reconhecimento tácito do valor da dívida, quando a parte, intimada pelo juízo a se manifestar quanto aos Cálculos da Contadoria judicial, permanece inerte. (...) (Acórdão 1201901, 07084947420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.[10] A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. As demais alegações do agravante não merecem guarida. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar da Justiça, nos termos do art. 149 do Código de Processo Civil. O referido órgão atua de forma imparcial e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. A manifestação técnica da Contadoria Judicial esclarece, quanto ao valor a ser levantado pelo agravado, que o valor total do débito corresponde a 62,02% do depósito realizado, e foi levantado o percentual de 30,8%. Restando para os autores o levantamento de 31,22% do valor do depósito realizado em 11/2014. Verifica-se, portanto, que os valores depositados foram descontados. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão de efeito suspensivo, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 127698138, 127698140 e 127712393 dos autos originários [2] id 128230687 e 128982089 dos autos originários [3] id 128932735 e 128932736 dos autos originários [4] id 129708561, 129708563 e 129708568 dos autos originários [5] id 130815234 dos autos originários [6] id 133372719, 135805841, 135805842 e 135855030 dos autos originários [7] id 136402162 e 136417638 dos autos originários [8] id 136502183 dos autos originários [9] id 137413208 e 137468773 dos autos originários [10] Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235.